Tribunal: TJDFT
Processo: 0709657-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709657-21.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LUIS BISPO DA SILVA AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jorge Luis Bispo da Silva contra decisão proferida pelo Juiz Arthur Lachter, em exercício na 19a Vara Cível de Brasília (ID 85433455 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0022289-60.1997.8.07.0001, manejado por Bradesco Seguro S.A., deferiu a penhora de quotas da sociedade unipessoal Mateus Ulysses Corretora e Administradora de Seguros Eireli EPP. Em suas razões recursais (ID 24573667), sustenta que a manutenção da penhora das quotas sociais da sociedade empresarial ocasionará a sua falência, já que tem passado por dificuldades financeiras em decorrência da pandemia da Covid-19. Assim, indica que em janeiro de 2021 a sociedade empresarial obteve lucro líquido de R$3.755,82 (três mil setecentos cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavo), enquanto em fevereiro de 2021 o lucro auferido foi de R$626,69 (seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos). Além disso, frisa que, nos últimos meses, a sociedade empresarial dificilmente tem fechado o mês com saldo positivo. Acentua a natureza unipessoal da sociedade empresarial, indicando tratar-se de sua única fonte de renda, pois, em razão dos problemas de saúde que o acomete, tais como depressão, não pode trabalhar com regularidade. Acresce que, diante da delicadeza de sua condição financeira, tem realizado tratamento de saúde perante o Sistema Único de Saúde, salientando fazer uso de medicação de uso contínuo. Argumenta que o seu estado de saúde impactou negativamente a saúde financeira da sociedade empresarial, haja vista ser o único responsável pelo desenvolvimento da atividade da empresa (comercialização de seguros), e, por vezes, necessita de longos períodos de isolamento, sem condições de trabalhar. Desse modo, defende que a manutenção da penhora das quotas sociais ocasionará a extinção prematura da sociedade empresarial, bem como o agravamento de sua já fragilizada condição de saúde. Narra que a sociedade empresarial Mateus Ulysses Corretora e Administradora de Seguros Eireli EPP possui natureza unipessoal limitada. No seu entendimento, referida natureza inviabiliza a penhora de ativos ou quotas sociais para fazer frente às dívidas pessoais do sócio. Sustenta, por sua vez, que não houve desconsideração inversa da personalidade jurídica, tratando-se de mero pedido de penhora de quotas sociais. Ademais, ressalta não estarem presentes os requisitos do art. 50 do CC, de modo que não é possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, de modo a sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão, afastando-se a penhora das quotas sociais. Custas recolhidas (ID 24570994). O efeito suspensivo ao recurso foi deferido para obstar, até o julgamento do mérito do presente recurso, os efeitos da decisão agravada no que concerne à penhora das quotas sociais da empresa Mateus Ulysses Corretora e Administradora de Seguros Eireli EPP (ID 24658894). Em contraminuta ao recurso (ID 25940245), a parte agravada insurge-se contra os argumentos deduzidos pela parte recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso. Bradesco Seguros S.A. interpôs agravo interno contra a decisão desta Relatoria (ID 24658894) que deferiu o efeito suspensivo ao recurso, aduzindo, em síntese, a ausência dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo. Assim, requer a reconsideração da decisão ou, caso não seja esse o entendimento, pugna pelo regular processamento do agravo interno para que, submetido a julgamento pela egrégia 2a Turma Cível, a decisão monocrática seja reformada, de forma a reverter o efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento. Em contraminuta (ID 26506415) ao agravo interno, a parte agravada pugna pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto, já o Magistrado reconsiderou a decisão, e, no mérito, pede o desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado, verifica-se, ao ID 88269936, que o Magistrado reconsiderou a r. decisão agravada, nos seguintes termos: Considerando que o exequente não manifestou interesse na penhora da quantia bloqueada, determino a sua liberação em favor do executado, visto que irrisória em relação ao valor da dívida. O executado JORGE LUIS BISPO DA SILVA interpôs agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a penhora do capital social na empresa MATEUS ULYSSES CORRETORA E ADMINSTRADORA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI-EPP, sob o fundamento de que encontra-se com a saúde debilitada, conforme relatórios médicos anexos, o que reduziu consideravelmente o faturamento da empresa, a qual é sua única fonte de renda para sua mantença e tratamento das doenças que o acometem. No caso, a penhora do capital social da empresa, a qual é uma EIRELI, terá o condão de miná-la completamente, e, consequentemente, destruir a única fonte de renda do devedor. Além disso, há outras diligências que podem ser realizadas para que sejam localizados outros bens, antes de se proceder a uma medida tão gravosa como essa. Por isso, em atenção aos princípios da menor onerosidade ao devedor e da dignidade da pessoa humana, retrato-me da decisão agravada e cancelo a penhora do capital social do executado na empresa MATEUS ULYSSES CORRETORA E ADMINSTRADORA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI-EPP. Comunique-se ao relator do agravo. Comunique-se à Desembargadora Relatora. Intime-se o exequente para indicar outros bens penhoráveis, no prazo de 15 dias. Notadamente, a prolação da mencionada decisão esgotou o objeto do presente recurso, considerando que foi reconsiderada a r. decisão, de modo que se impõe o reconhecimento da superveniente prejudicialidade do recurso, ante a ausência de interesse recursal. Confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Se o magistrado revogou a decisão agravada, há que se reconhecer a perda do objeto do recurso. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 684618, 20130020082568AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2013, publicado no DJE: 20/6/2013. Pág.: 84) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA REVISTA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PERDA DO OBJETO. NOVA DECISÃO. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. Haverá a perda do objeto de agravo de instrumento quando a decisão agravada for revogada pelo Juízo de Primeiro Grau. Eventual irresignação em relação à nova decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau desafia recurso próprio. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1056177, 07043278220178070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 31/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. DECISÃO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO REVOGADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. Tendo em vista a revogação da decisão combatida no Agravo de Instrumento, tal recurso não merece ser conhecido, uma vez que manejado contra ato judicial sobreposto por decisão posterior que lhe alterara o conteúdo, o que resulta na superveniente perda do interesse recursal da Recorrente e, por conseguinte, do objeto do Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1275221, 07066038120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, embora não tenha sido comunicado a esta Relatoria sobre a modificação do posicionamento adotado na decisão agravada, aplica-se ao caso a regra do art. 1.018, § 1o, do CPC[1], ficando prejudicado o presente agravo de instrumento. Portanto, reconsiderada a decisão agravada, não se justifica a análise do tema questionado, em decorrência da perda do objeto do recurso, já que não mais subsiste a decisão objurgada. Cumpre salientar que o agravo interno interposto contra a decisão desta relatoria que analisou o pedido liminar, na presente hipótese, também se encontra prejudicado, já que o objeto do recurso é justamente a reforma da decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo, sendo certo que, reconsiderada a decisão pelo Magistrado, não há falar em revisão da decisão monocrática como forma de se restaurar a penhora, haja vista o seu indeferimento na origem. Observe-se que o Juiz consignou expressamente que “a penhora do capital social da empresa, a qual é uma Eireli, terá o condão de miná-la completamente, e, consequentemente, destruir a única fonte de renda do devedor”. Desse modo, não há interesse recursal na análise do agravo interno, pois juridicamente inexiste decisão judicial determinando a penhora do capital social da pessoa jurídica e, por conseguinte, revela-se despicienda a análise do mérito, de forma a reverter o efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento, como pretende o recorrente, já que a decisão cujo conteúdo viabilizou a penhora do capital social foi reconsiderada. Em outras palavras, inexiste interesse recursal no que concerne à superação da decisão monocrática desta relatoria, pois o objeto pretendido com o recurso foi esvaziado, haja vista a reconsideração pelo Magistrado da decisão que havia deferido a penhora das quotas sociais. Dessa feita, competia à instituição financeira interessada interpor o recurso cabível contra a decisão que reconsiderou a penhora outrora deferida, sob pena de sofrer os efeitos da preclusão. Com efeito, na presente hipótese, observa-se que o banco recorrente interpôs o agravo de instrumento n. 0716030-68.2021.8.07.0000 contra a decisão que afastou a penhora das quotas sociais. Todavia, o fez de forma intempestiva, motivo pelo qual o recurso não foi conhecido, como se observa na decisão proferida ao ID 25823231 do citado processo. Em outros termos, a prolação de decisão interlocutória posterior pelo Magistrado a quo, que modificou integralmente a decisão atacada em sede de pleito de antecipação de tutela recursal nesta instância, ocasionou o esvaziamento da decisão recorrida, por meio do agravo interno, o que implica no perecimento do interesse recursal. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 c/c art. 1.018, § 1o, ambos do CPC, ficam prejudicados, por perda superveniente do interesse recursal, o julgamento do agravo de instrumento e do gravo interno. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.